Tribunal: TJSP
Processo: 0001717-47.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal – Extinção da punibilidade reconhecida ao corréu em sede de apelação – Inocorrência – No caso em apreço, não há que se falar em extensão dos efeitos ao peticionário, à luz do artigo 580 do CPP – Prescrição reconhecida ao corréu recorrente por lapso

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal – Extinção da punibilidade reconhecida ao corréu em sede de apelação – Inocorrência – No caso em apreço, não há que se falar em extensão dos efeitos ao peticionário, à luz do artigo 580 do CPP – Prescrição reconhecida ao corréu recorrente por lapso ultrapassado entre a publicação da r. sentença condenatória e o julgamento do recurso de apelação – Peticionário não recorreu da r. sentença, publicada em 03/09/07, transitando-se em julgado a condenação aos 23/11/07 – Inocorrência do interregno prescricional entre os marcos interruptivos – Peticionário que já se encontrava preso e em cumprimento de pena por condenações diversas também não se verificando a ocorrência da prescrição executória - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.